Tribunal: TJMT
Processo: 0001004-10.2019.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001004-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO DIEGO DA SILVA - CPF: 030.225.621-01 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR
– NULIDADE – INVASÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA - CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO -
2) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DE MACONHA (121,10G) – POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE MAIS DE 120 CIGARROS – CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS INCOMPATÍVEL COM TEOR DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONFIRMADAS, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

REDUÇÃO DA PENA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – ADEQUAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 –
4) REINCIDÊNCIA –
FRAÇÃO ADEQUADA DE OFÍCIO
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
-
PRECEDENTES DO STJ
– 5)

TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS -
6) REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO E SUBSTUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – ART. 33, § 2º, “B”, DO CP E FALTA DE ATENDIMENTO AO ART. 44, CP –
7) LIBERTAÇÃO PARA RECORRER
– IMPROCEDÊNCIA
– REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER PGJ.
ADEQUAÇÃO DE PENA (REINCIDÊNCIA) DE OFÍCIO
.

1 -

Consoante diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, se destaca o entendimento uníssono de que se tratando de crime permanente, como o tráfico de droga, é dispensável a expedição de mandado judicial ou a autorização para a entrada na residência onde há indício de existência de droga ilícita, sendo lícito ao policial militar, ingressar na casa do agente, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a droga lá encontrada, principalmente se já havia fundadas suspeitas de que a residência fosse uma “boca de fumo”.

2 -

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo dos harmônicos depoimentos policiais noticiando que a casa do apelante era alvo de denúncias, a quantidade de maconha – erva perecível - (121,10g) capaz de produzir mais de 120 cigarros –, tratando-se, ademais, de réu reincidente em tráfico de drogas.

3 -
É imperativa a redução da pena-base, quando constatado que as circunstâncias judiciais foram sopesadas em prejuízo do apelante, com base em elementos inerentes e comuns ao próprio tipo penal, ferindo o princípio da individualização da pena. No entanto, em casos tais, a quantidade da droga, prevalece e deve ser mantida desfavorável, nos termos do art. 42, da Lei n, 11.343/06.

4

–
Adéqua-se, de ofício, a fração de aumento (1/3) decorrente da reincidência, para 1/6, se não foi usada nenhuma motivação para justificar o recrudescimento. (Precedentes do STJ).

5 -
Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão de expressa vedação legal.

6-
Embora o montante da pena comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, a reincidência autoriza a fixação do regime fechado
.
Da mesma forma, não preenchidos os requisitos exigidos no art. 44, CP, inviável a substituição da pena por restritivas de direitos.

7 -
Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante que tem contra si quatro condenações penais transitadas em julgado, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Fábio Diego da Silva
contra a sentença sob IDs 37389463/66, em que foi
condenado
à pena de
10 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
880 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de drogas.

Nas razões sob ID 37389468/72, a Defesa requereu, em
preliminar,
a decretação de
nulidade do processo
, sob o fundamento de que houve
invasão ilegal do domicílio do apelante
.

No
mérito
, pugnou a
desclassificação
da conduta para a do artigo 28 da Lei 11.343/06, invocando os inc. VII, do art. 386, do CPP e afirmando que além do apelante ser
mero usuário
de drogas, não existe prova capaz de demonstrar a traficância.

Subsidiariamente
, requereu a
redução da pena privativa de liberdade
e também da
multa
, bem como fosse reconhecida a atenuante da
confissão
espontânea e aplicada a
causa de
diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
com a
modificação do regime prisional
e posterior
substituição da pena, por
restritivas de direito
s.

Por fim requereu, também, fosse
concedido
ao apelante, o direito de
recorrer em liberdade
.

Em sede de contrarrazões (ID 37389495/99), o
parquet
pugnou o
des
provimento
ao apelo;

igualmente
a d. PGJ se manifestou, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 44036485):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do delito descrito nos art. 33,
caput
, da Lei n. º 11.343/06 – Inconformismo da defesa – Em
preliminar
, busca a defesa a decretação de
nulidade do processo
, em razão de
violação do domicilio
do acusado. No
mérito
, pugna pela
absolvição
do réu por
ausência de prova
quanto à autoria e à materialidade delitiva. Alternativamente requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no
art. 28
, da mesma Lei. Subsidiariamente, requer a aplicação da
pena-base no mínimo
legal previsto para a infração, da causa de
diminuição de pena
prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, fixação de
regime mais brando
e
substituição
da pena privativa de liberdade em
restritiva de direito
- Alegações improcedentes –
Preliminar
de nulidade - Não há que falar em invasão domiciliar quando se está diante do chamado
"estado de flagrância"
pelo réu, no momento da abordagem - Nulidades não vislumbrada –
Mérito
- Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta do crime de tráfico de drogas –
Negativa de autoria isolada
no conjunto probatório – A condição de
usuário, por si só, não afasta
a incidência do crime de tráfico – Condenação do réu é medida que se impõe – Dosimetria - Pena-base aplicada com acerto - O réu
não preenche dos requisitos
para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, pois é
reincidente especifico
- Incabível a fixação do regime mais brando, pois a
pena aplicada é superior a oito anos
– Do mesmo modo,
incabível
aplicação do disposto no
art. 44, do CP
– Pelo
desprovimento
do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020